Tribunal: TJBA
Processo: 8001327-60.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001327-60.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: ADRIANO DOS SANTOS e BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, MARCELO NORONHA PEIXOTO, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO
.
PREFACIAL. ILEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO S/A. AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS NA CONTA DO AUTOR. PREFACIAL. AFASTAMENTO.

PRÊMIO. SEGURO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ABALO
PSÍQUICO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO EM R$5.000,00(CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. DESCONTOS EFETIVADOS POR CURTO PERÍODO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001327-60.2024.8.05.0138
, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO
aos
RECURSOS
, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.